Tribunal: TJMT
Processo: 1007678-32.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007678-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), FERNANDO DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 037.929.721-31 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DA ROSA ARAUJO - CPF: 027.584.181-26 (AGRAVADO), ROYAL CARS MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 42.241.774/0001-54 (AGRAVADO), JULIANO DE MORAES BRITO - CPF: 066.704.731-09 (AGRAVADO), LEANDRO RAMOS GONCALVES - CPF: 031.063.031-23 (ADVOGADO), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
INDENIZ
AÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
DECORRENTES DE VÍCIO NO PRODUTO
–
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA –
REJEIÇÃO
–
CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR AFASTADA -
ALEGAÇÃO DE VEÍCULO COM DEFEITO – PE
DIDO DE RESCISÃO E DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO OU ENTREGA DE CARRO RESERVA

– PROBABILIDADE DO DIREITO
– PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART
IGO
300 DO CPC –
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita se não demonstrada a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Não configura cerceamento de defesa a apreciação da tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária, pois se trata da natureza liminar da medida.

Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado
e o perigo de dano e o risco de resultado útil ao processo
, o indeferimento da tutela de urgência é
medida que se impõe, nos termos do artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007678-32.2024.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, Decorrentes de Vício no Produto, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a
“
rescisão unilateral do negócio jurídico firmado entre as partes, bem como o retorno da situação das partes ao status quo ante, de modo a determinar que os Requeridos restituam o valor investido para a compra do veículo (R$ 74.500), visto que não subsiste mais o interesse de substituição do veículo, muito menos o conserto e consequente determine que os Réus recebam o veículo como depositários fieis, lacrado e fechado por oficial de justiça até a perícia necessária a comprovação dos fatos necessários que o juízo entender pertinente ou; c.1) Subsidiariamente, a disponibilização de carro reserva até o deslinde da demanda ou; c.2) alternativamente, seja DEFERIDO o bloqueio imediato de eventuais valores existentes nas constas dos requeridos, através do sistema SISBAJUD, na somatória dos valores referente ao valor pago pelo veículo de R$ 74.500,00 (setenta e quatro mil e quinhentos reais), acrescido bem como dos valores já gastos (R$14.996,82), no montante de R$94.496,82 (noventa e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos)
”
.

O agravante alega que em 12-12-2023 comprou um FIAT/TORO, placa PQG9D62, ano

2016/2017 de propriedade de Bruno Henrique, cujo vendedor foi o Juliano Moraes,
que intermedia as vendas para
Garagem Royal Cars.

Aduz que desde o primeiro dia o veículo apresentou problemas quando em viagem de férias com a família,

deixo
u
-os na estrada.

Assegura que teve prejuízos financeiros com oficina, peças, guincho, hotel e aluguel de veículo.

Afirma que é representante comercial e precisa do automóvel para as viagens decorrentes de sua atividade profissional.

Argumenta que preenche todos os requisitos do art
igo
300 do CPC que autorizam a concessão da medida.

Requer a rescisão do Contrato com a devolução do valor que pagou, além do que despendeu com despesas acessórias, acima citadas.
Subsidiariamente, pede a disponibilização de carro reserva até a resolução final do mérito e, alternativam
ente, seja deferido o bloqueio da quantia pelo sistema
Sisbajud
.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida
(ID. 207736160)
.

Em contraminuta, os
primeiros
agravados
impugnam a justiça gratuita concedida ao agravante;
suscita
m
cerceamento de defesa, uma vez que ainda não t
i
ve
ram
oportunidade de apresentar contestação na instância de origem;
no mérito, pleiteiam o não provimento do Recurso (I
D
.
21
2
071186
).

A empresa agravada apresentou contraminuta (ID. 213775161).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Os agravados alegam que o agravante não faz jus à justiça gratuita, que foi deferida na decisão
d
e
fls. 141/142
, contra a qual não houve Recurso.

Ademais, não trouxe
ram
aos autos nenhum elemento de prova que infirme a conclusão quanto à sua hipossuficiência financeira.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Os agravados suscitam cerceamento de defesa, uma vez que ainda não tiveram oportunidade de apresentar contestação na instância de origem.

É da natureza da tutela de urgência que seja apreciada antes da oitiva da parte contrária, de modo que tal decisão não
configura violação ao devido processo legal.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O agravante se insurge contra o
decisum
proferido nos seguintes termos:

“
(...)

Pois
bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação. Efetivamente, por ora, da análise meticulosa do conjunto probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que não ficou demonstrado a existência do vício/defeito existente no veículo, nos termos descritos na petição inicial. A verificação deste fato/acontecimento, na realidade, na hipótese concreta, reclama/exige debate aprofundado sobre todo o conjunto de subsídios probatórios que circundam os fatos — circunstância que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência [TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.042248-3/001, Relator(a): Des.(a) Shirley
Fenzi
Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2020, publicação da súmula em 03/09/2020; TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.074348- 0/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2017, publicação da súmula em 02/02/2017].
”
(I
D
. 142621584 dos autos em primeiro grau)
.

O art
igo
300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não obstante as razões recursais, em princípio não ficou demonstrado de forma inconteste a probabilidade do direito,
pois nem mesmo os defeitos
reclamados
estão cabalmente demonstrados

sendo necessária a instrução probatória
para fundamentar uma decisão mais segura
.

Com mais razão ainda
porque
os primeiros agravados mencionam a necessidade de
realização de perícia
, o que é recomendável
para apurar
os vícios relatados na inicial,
principalmente porque
se trata de um
veículo
usado
, existindo
controvérsia quanto à causa dos problemas apresentados no veículo, principalmente no tocante a definir se são originários de mau uso.

Registre-se que em primeira instância ainda está pendente de cumprimento o despacho que determina a intimação dos litigantes para indicarem as provas que pretender produzir, razão por que a cau
tela aconselha
seja ultrapassada essa fase.

Ademais, t
odas as questões
em análise
serão aprofundadas no mérito do recurso, juntamente com a
íntegra da
documentação
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024